Tribunal: TCU
Processo: 011.410/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Marilza Geralda do Nascimento e Yamara Viana de Figueiredo contra decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pelas ora embargantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos por Marilza Geralda do Nascimento e Yamara Viana de Figueiredo contra o Acórdão 10743/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado provimento a pedidos de reexame interpostos pelas ora embargantes em face do Acórdão 3549/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegais as concessões de aposentadoria em seus nomes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2 encaminhar cópia desta decisão às embargantes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.